Tribunal: TJBA
Processo: 8072026-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072026-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: J. B. S. e outros

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO, FREDERICO TAVARES TAMBON

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REEMBOLSO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. PENHORA. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES. ASTREINTES. REDUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto em controvérsia sobre obrigação de fornecer tratamento de saúde a paciente com transtorno do espectro autista, com pedido relacionado ao reembolso de despesas, à manutenção de penhora, à liberação parcial de valores em favor da genitora e à revisão de astreintes fixadas por descumprimento de decisão liminar.

2. A controvérsia decorre de conduta omissiva da operadora do plano de saúde, que compromete a continuidade do tratamento multidisciplinar do beneficiário.

3.O recurso também envolve insurgência contra matéria já alcançada pela preclusão temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria impugnada pela parte recorrente está atingida pela preclusão temporal; e (ii) estabelecer se devem ser mantidas a penhora e a liberação parcial dos valores, bem como se é cabível a redução das astreintes fixadas pelo descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão é fenômeno endoprocessual e atinge faculdades processuais que deveriam ter sido exercidas no curso do processo. Verificada a preclusão temporal, fica vedada a rediscussão do conteúdo do ato processual não impugnado oportunamente.

4. A manutenção da penhora e a autorização para liberação parcial do montante à genitora asseguram a continuidade do tratamento multidisciplinar, diretamente ameaçado pela omissão da operadora do plano de saúde.
5. A jurisprudência do STJ orienta que, à luz do art. 537, § 1º, do CPC, enquanto houver discussão sobre o montante devido a título de multa cominatória, não há multa vencida.
6. As astreintes podem ser arbitradas, revistas ou reduzidas na fase de execução, conforme as necessidades do processo, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria não impugnada no momento processual oportuno.

2. A manutenção de penhora e a liberação parcial de valores podem ser admitidas para assegurar a continuidade de tratamento de saúde cuja prestação foi comprometida pelo descumprimento da obrigação pela operadora.

3. As astreintes podem ser revistas na fase de execução, inclusive para redução, com observância da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Enquanto houver controvérsia sobre o montante da multa cominatória, não se caracteriza multa vencida, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072026-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada J. B. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .